Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO DE UM SEXTO MAIS BENÉFICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIÁVEIS. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, §13o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal; e (ii) o redimensionamento da pena-base com o decote do vetor desfavorável ou o emprego da fração de um 1/6 (um sexto) para elevar a pena; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a exclusão ou a redução do valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal qualificada pelo réu contra sua ex-namorada, bem como o seu dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, corroborada pelo laudo pericial, o qual atestou as múltiplas lesões sofridas.
5. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.
6. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois as agressões foram intensas, reiteradas e praticadas durante a madrugada logo após evento familiar (noite de Natal), em contexto de vulnerabilidade emocional e física da vítima, com cerceamento de sua liberdade de buscar socorro.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida (Tema 1.194/STJ; Súmulas 545 e 630), pois o réu admitiu a existência da discussão e a ocorrência de contato físico entre as partes, ainda que tenha buscado justificar sua conduta sob o argumento de se desvencilhar-se da vítima ou em legítima defesa, contribuindo objetivamente para a reconstrução dos fatos.
9. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu e da gravidade do fato, mostra-se razoável manter o valor da condenação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a ofendida, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.